Tribunal: TJES
Processo: 0000666-80.2021.8.08.0029
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000666-80.2021.8.08.0029

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABRICIO RODRIGUES VALLE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

Rachel Durão Correia Lima

____________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença, que, nos autos da ação penal movida pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o réu pela prática dos crimes previstos no art. 147 e no art. 129, § 9º, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei nº 11.340/06, fixando-lhe a pena de 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em regime aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há substrato probatório suficiente para comprovar o dolo específico do acusado em relação ao crime de ameaça; (ii) analisar a incidência da atenuante da violenta emoção e a correção da dosimetria da pena, especialmente quanto à agravante da reincidência; e (iii) avaliar a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A palavra da vítima nos crimes de violência doméstica possui especial relevância probatória, sobretudo quando coerente com o conjunto de provas dos autos, em conformidade com a jurisprudência do STJ e do TJES. No caso, a materialidade e a autoria do crime de ameaça encontram-se comprovadas pelo Boletim de Ocorrência e pelos depoimentos da vítima, que reiterou suas declarações em juízo.

4. O crime de ameaça se consuma com a exteriorização da intenção do agente de causar mal injusto e grave, independentemente da concretização do temor pela vítima. Dessa forma, restando comprovada a conduta imputada ao réu, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

5. A atenuante da violenta emoção exige que o agente tenha agido imediatamente após injusta provocação da vítima. No caso, inexiste nos autos qualquer prova de que tenha havido provocação por parte da ofendida, razão pela qual a tese defensiva não pode ser acolhida.

6. O reconhecimento da reincidência exige a comprovação de condenação definitiva anterior ao cometimento do crime em análise. No caso, verificou-se que não havia condenação com trânsito em julgado antes dos fatos narrados na denúncia, o que afasta a incidência da agravante da reincidência e impõe a readequação da pena.

7. A pena do crime de ameaça deve ser redimensionada para 1 (um) mês de detenção, enquanto a pena do crime de lesão corporal deve ser reduzida para 3 (três) meses de detenção, totalizando 4 (quatro) meses de detenção, mantido o regime aberto.

8. A competência para a análise da assistência judiciária gratuita é do Juízo da Execução, conforme entendimento consolidado pelo TJES.

9. O advogado dativo nomeado na origem faz jus à remuneração pelo Estado. O arbitramento dos honorários advocatícios deve observar o princípio da proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, não se vinculando à tabela da OAB ou a decretos estaduais. Considerando a baixa complexidade da causa e a atuação restrita à apresentação de razões recursais, fixa-se o valor dos honorários em R$ 800,00 (oitocentos reais).

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir a pena do acusado para 4 (quatro) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, com fixação de honorários advocatícios em favor do defensor dativo no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais).

Tese de julgamento
:

1. A palavra da vítima tem especial relevância nos crimes de violência doméstica, quando coerente com as demais provas dos autos.

2. O crime de ameaça se consuma com a exteriorização da intenção de causar mal injusto e grave, independentemente da concretização do temor pela vítima.

3. A atenuante da violenta emoção exige prova de injusta provocação da vítima, imediatamente antes da conduta do agente.

4. A reincidência somente se configura quando há condenação com trânsito em julgado anterior ao fato narrado na denúncia.

5. A competência para análise do pedido de gratuidade de justiça cabe ao Juízo da Execução.

6. O arbitramento de honorários advocatícios para defensor dativo deve observar o critério da proporcionalidade e os parâmetros do art. 85, § 2º, do CPC, sem vinculação obrigatória à tabela da OAB ou a decretos estaduais.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 129, § 9º, e 147; CPC, art. 85, § 2º; Código de Processo Penal, art. 63; Lei nº 11.340/06.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 1925598/TO, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 04.11.2021; TJES, Apelação Criminal nº 020170003725, Rel. Des. Helimar Pinto, Segunda Câmara Criminal, DJ de 06.07.2022; TJES, Apelação Criminal nº 0001929-11.2020.8.08.0021, Rel. Des. Willian Silva, Segunda Câmara Criminal, julgado em 17.08.2023; STJ, AgRg no HC nº 817.651/PE, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 30.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, reconhecer e prover parcialmente o recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
FABRICIO RODRIGUES VALLE
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jerônimo Monteiro/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 147 e do art. 129, § 9º, ambos do Código Penal, na forma da
Lei nº 11.340/06,
à pena de 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção, a ser cumprida em regime aberto.

A defesa requer a absolvição, alegando que inexiste substrato probatório suficiente para comprovar o dolo específico do acusado em relação ao crime de ameaça. Ademais, aduz que deve ser aplicada a pena mínima, sob a alegação de que a atenuante de violenta emoção deve ser reconhecida. Por fim, requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso. No mesmo sentido é o parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID nº 12375805).

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se
de recurso de apelação criminal interposto por
FABRICIO RODRIGUES VALLE
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jerônimo Monteiro/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 147 e do art. 129, § 9º, ambos do Código Penal, na forma da
Lei nº 11.340/06,
à pena de 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção, a ser cumprida em regime aberto.

A defesa requer a absolvição, alegando que inexiste substrato probatório suficiente para comprovar o dolo específico do acusado em relação ao crime de ameaça. Ademais, aduz que deve ser aplicada a pena mínima, sob a alegação de que a atenuante de violenta emoção deve ser reconhecida. Por fim, requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso,
CONHEÇO
do recurso de apelação e passo à análise da irresignação recursal.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática dos crimes previstos nos arts. 129, § 9º, e 147, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei nº. 11.340/06, narrando que:

[...] no dia 14 de outubro de 2021, horário não informado, na Boa Sorte, Jerônimo Monteiro/ES, o denunciado Fabricio Rodrigues Valle agrediu a vítima Sâmela de Almeida Soares, deixando-a com lesões e roxos em seu rosto e braços, além de ameaçá-la dizendo que ira arrumar uma arma de fogo e matá-la.
[...]

É de se observar, primeiramente, que a ação nuclear do crime de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, consiste no ato de ameaçar alguém de lhe causar mal injusto e grave, por intermédio de palavras, gestos ou outros meios.

Compulsando detidamente os autos, depreende-se que as provas arrecadadas são suficientes para embasar o édito condenatório exarado contra o recorrente pela prática do crime de ameaça praticado contra a vítima.

A materialidade do delito e a autoria imputada ao apelante encontram-se consubstanciadas pelo Boletim Unificado e demais elementos coligidos aos autos, mormente o depoimento prestado pela vítima.

No interrogatório, o acusado negou os fatos narrados nos autos, dizendo que ele não agrediu e nem ameaçou a vítima.

A vítima, por sua vez, confirmou, em Juízo, seu depoimento prestado na fase pré-processual. Afirmou que, no dia dos fatos, sofreu ameaças, teve seu celular quebrado e pediu medidas protetivas. Em seguida, afirmou, também, que reatou o relacionamento com o acusado e que requereu a suspensão das medidas protetivas de urgência.

Nesse contexto, não custa rememorar que a palavra da vítima nos crimes de violência doméstica possui especial relevância probatória, sobretudo quando coerentes com o conjunto probatório nos autos e por se tratarem de delitos que, na sua maioria, são cometidos em ambientes de clandestinidade, segundo a maciça jurisprudência dos tribunais (STJ: AgRg no AREsp nº 1925598/TO, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe 04.11.2021 e TJES: Apelação Criminal nº 020170003725, Rel. Des. HELIMAR PINTO, Segunda Câmara Criminal, DJ de 06.7.2022).

Importante destacar, ainda, que por se tratar de crime formal, o tipo penal previsto no art. 147 do Código Penal se consuma no momento em que o agente revela sua intenção de causar mal injusto e grave à vítima, independentemente de seu efetivo intuito de concretizar a ameaça.

Portanto, os elementos apurados nos autos deste processo são suficientes para comprovar a ocorrência da infração penal prevista no art. 147 do Código Penal.

O apelante postula, também, a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 65, III, "c," para a qual exige-se que o agente tenha agido sob o domingo de violenta emoção após a injusta provocação da vítima.

Entretanto, pelos elementos coligidos aos autos, inexiste qualquer prova de que houve provocação por parte da ofendida. Ao contrário, o acusado é que se dirigiu até a vítima para praticar o crime.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 129, § 9º DO CP. ÂMBITO DA LEI MARIA DA PENHA . AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO INVEVIDA. ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, III, A do CP . INAPLICABILIDADE. CULPABILIDADE ELEVADA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. JUÍZO DA EXECUÇÃO . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A minorante prevista no art. 129, § 4º do Código Penal autoriza o juiz a redução da pena da 1/6 a 1/3, quando o “agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima” o que, definitivamente, não se enquadra na hipótese dos autos . 2. A prática de ofensa física contra a vítima, motivada por ciúmes decorrente de suposta traição, não revela domínio de violenta emoção após “injusta provocação da vítima”, a ensejar a aplicação da minorante. 3. Extrai-se do quadro probatório retratado nos autos que tanto à materialidade, quanto à autoria do crime previsto no art . 129, § 9º do Código Penal, no âmbito da Lei Maria da Penha, são pontos incontroversos. 4. Suposta traição, ou ainda que esta seja real, não autoriza a prática de atos de violência contra a vítima, pois está longe de caracterizar motivo de relevante valor moral, apto a incidir a atenuante prevista no art. 65, III, a do CP . 5. Culpabilidade valorada negativamente, diante da elevada reprovabilidade da conduta. 6. Compete ao Juízo da Execução Penal analisar o pedido de assistência judiciária gratuita . Precedentes TJES. 7. Recurso conhecido e desprovido. VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados . ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto proferido pela E. Relatora. (TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 0003070-12.2019 .8.08.0050, Relator.: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, 1ª Câmara Criminal)

Portanto, diante dos fatos abordados, não vejo como acolher a aplicação da atenuante de violenta emoção.

No tocante à dosimetria da pena, pontuo que é assente na jurisprudência do col. Superior Tribunal de Justiça que o “
aumento de pena superior para
cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial.”
(AgRg no AREsp n. 2.181.957/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022.)

No que diz respeito ao crime de ameaça, na primeira fase, o Juízo
a quo
fixou a pena-base em 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção, sob os seguintes fundamentos:

“(...) No que se refere à culpabilidade, o réu é penalmente imputável e tinha potencial conhecimento da ilicitude de seu ato; No que tange aos antecedentes criminais, esses são maculados; A personalidade e a conduta social do réu, não foram informadas; Com efeito, o motivo do crime é aquele normal ao tipo; As circunstâncias e consequências do crime são aquelas que já lhes são inerentes, razão porque tais circunstâncias serão tidas em favor do réu; o comportamento da vítima em nada auxiliou a ação criminosa; A situação financeira do réu não foi informada. Ponderados as circunstâncias judiciais em sua totalidade favoráveis ao réu e atendendo a juízo de necessidade e suficiência para reprovação e prevenção do crime, fixo a pena-base em 01 (um) mês de detenção (...)”

Em relação aos
antecedentes
, muito embora o magistrado tenha mencionado na sentença que macularia essa circunstância judicial, a pena-base foi fixada no mínimo legal.

Na segunda fase, o Magistrado reconheceu a agravante da reincidência, sem especificar a condenação que justificou a valoração, elevando a pena a 1 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção.

De acordo com o artigo 63 do Código Penal, “verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior”.

No caso em comento, os fatos ocorreram em 14 de outubro de 2021, e, em pesquisa aos sistemas judiciais desta Corte,
verifico a inexistência de condenação com trânsito em julgado em momento anterior aos fatos narrados nestes autos.

Registro que, conforme jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se cuida, não configura a agravante da reincidência, embora possa caracterizar maus antecedentes (AgRg no HC n. 817.651/PE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 30/11/2023).

Diante disso, deve ser afastada a agravante em comento e redimensionada a pena do crime previsto no art. 147, do Código Penal
para 01 (um) mês de detenção, a qual torno definitiva ante a ausência de causas de aumento e diminuição de pena.

De forma semelhante, em relação à dosimetria da pena do crime de lesão corporal, verifica-se que, na primeira fase, o Juízo
a quo
mencionou que macularia esta circunstância judicial. Entretanto, a pena-base na primeira fase foi fixada no mínimo legal, isto é, em 3 (três) meses de detenção

Na segunda fase, reconheceu, novamente, a agravante da reincidência, sem especificar o processo que justificou esta valoração, elevando a pena a 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Portanto, nos mesmos termos da fundamentação empregada acima, diante da verificação da inexistência de ação com trânsito em julgado em momento anterior aos fatos narrados nestes autos, afasto a agravante em comento e redimensiono a pena do crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal
para 3 (três) meses de detenção, a qual torno definitiva ante a ausência de causas de aumento e de diminuição de pena

Assim, somando as penas dos crimes, fixo a pena total em 4 (quatro) meses de detenção, mantido o regime inicial fixado em primeiro grau (regime aberto).

Quanto ao pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça com a consequente suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais, saliento que é entendimento pacífico desta Corte que a competência para análise da miserabilidade do acusado é do Juízo da Execução.

Nesse sentido: TJES, APELAÇÃO CRIMINAL, 0001929-11.2020.8.08.0021, Relator: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA, Órgão Julgador: 2a Câmara Criminal, Data de Julgamento: 17/08/2023.

Por fim, destaco que,
in casu
, o advogado dativo nomeado na origem apresentou as razões recursais, revelando-se assim a necessidade de remuneração a ser custeada pelo Estado.

Quanto ao valor a ser arbitrado, esta Corte possui orientação no sentido de que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual 2821-R/2011 vinculam o Judiciário, que deverá fixar a verba de acordo com a premissa da proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

Nesse sentido:
TJES, Classe: Apelação Criminal, 020170010670, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022; TJES, Classe: Apelação Criminal, 030210011661, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/02/2022, Data da Publicação no Diário: 24/02/2022; TJES, Classe: Apelação Criminal, 067190010206, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022.

Pois bem, vejo que, em sede recursal, o advogado dativo na origem apresentou apenas as razões recursais, razão pela qual, tendo em vista os critérios estabelecidos pelo art. 85, § 2º, do CPC, e observando a proporcionalidade, fixo honorários em seu favor na ordem de R$ 800,00 (oitocentos reais), que reputo razoável e proporcional, tendo em vista a baixa complexidade da causa e o grau de zelo do profissional.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida a fim de reduzir a pena do acusado para 04 (quatro) meses de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime ABERTO.

Fixo honorários em prol do advogado dativo Dr. Thiago Canholato Cazotte (OAB/ES nº 29.542) pela atuação em grau recursal, na ordem de R$ 800,00 (oitocentos reais).

É como voto.